Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738176-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDALVIO SANTANA RIBEIRO AGRAVADO: LUCIONILA MACHADO POCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Vidalvio Santana Ribeiro, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “indeferimento”, proferida nos autos 0705820-54.2023.8.07.0010 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria). Eis o teor da decisão ora revista: A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os seus rendimentos mensais de pouco mais de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), conforme último valor descrito em sua CTPS em ID 167119913. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “as condições do autor não são boas atualmente, tendo em vista que este, é supervisor de unidade (telecomunicação), onde recebe o valor de bruto de R$ 3.840,80 (três mil oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos), mas no seu contracheque possui descontos obrigatórios, assim, percebe-se pela contraprestação de serviço, a monta R$ 2.579,98 (dois mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme resta demonstrado na CTPS e no contracheque”; b) “não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família”. Pede (liminar e mérito) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, bem como a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que tange ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. É que a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. No caso concreto, determinado à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o), na origem, entendo que o agravante apresentou documentos que se revelam suficientes para a concessão do benefício (carteira de trabalho, contracheque, planilha de despesas, extrato bancário, declaração de imposto de renda - id 167119913 e ss). No ponto, a carteira de trabalho indica renda mensal bruta de R$ 3.840,80 (id 167119913), e a planilha apresentada denota despesas ordinárias de R$ 2.528,55 (id 167119915, p.4). Somado a isso, não há indicação no processo de que o agravante perceba outras rendas. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023) Nesse quadro, a intimação do agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de extinção por constituir pressuposto processual caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Nesse quadro, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator